Tribunal: TJSP
Processo: 1015921-95.2015.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de omissão. Honorária fixada por equidade. Sentença prolatada na vigência do CPC/73, que determinava o critério equitativo para as causas em que a Fazenda Pública fosse vencida. Nítido caráter de rediscussão de mérito. Embargos conhecidos e rejeitados.